Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO LEHMKUHL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada na Justiça Federal, em fase de liquidação de sentença, por meio da qual o ora agravante pugnou pelo cumprimento individual do r. julgado contra o BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou, de ofício, da competência para o Juízo do local de domicílio do liquidante/exequente, ora agravante (Paranavaí/PR). Em suas razões recursais, o exequente/agravante sustentou, em síntese, a impossibilidade de a competência relativa ser declarada de ofício, conforme dispõe a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu, ainda, a aplicação do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, e do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de modo a impedir a remessa dos autos de origem para a comarca de Paranavaí/PR. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão recorrida, para que seja fixada a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou no sentido de que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada ex officio, consoante se extrai do enunciado da Súmula 33, que estabelece que a “incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.”. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, salvo eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator